Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010527-87.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELSON BOSCO OJEDA - CPF: 811.591.611-00 (EMBARGANTE), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), ELSON BOSCO OJEDA - CPF: 811.591.611-00 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Elson Boisco Ojeda contra acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, envolvendo o cumprimento de sentença que determinava a nomeação do embargante para o cargo de Professor de Ensino Fundamental em História, em função prevista no edital original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão impugnado incorreu em contradição ou omissão ao tratar do cumprimento da ordem judicial de nomeação, considerando o redirecionamento do embargante para função administrativa diversa daquela para a qual foi aprovado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4. A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, pois fundamenta-se na ausência de descumprimento da ordem judicial pela Administração Pública, que procedeu à nomeação, ainda que em função administrativa, por ausência de vaga específica.

5. O intento dos embargos não é aclarar ou integrar o acórdão, mas sim rediscutir matéria já decidida, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, quando não evidenciada contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Elson Boisco Ojeda, em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, proposto pelo Município de Cuiabá, pelo qual, à unanimidade proveu o recurso

A parte autora, ora Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que a decisão incorreu em contradição e omissão, eis que o Município de Cuiabá não cumpriu a ordem judicial, pois a convocação ocorreu para função diversa daquela prevista no edital, o que ensejou a recusa do embargante.

Defende que a multa aplicada visava compelir o ente público ao cumprimento específico da decisão judicial, com a efetiva nomeação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental em História, e não para função administrativa.

Posto isso, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de desprover o recurso apresentado.

As contrarrazões, não foram apresentadas, id. 207268651.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Embargante visa à reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ele evidenciado, cuja ementa abaixo transcreve-se:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA – DETERMINAÇÃO JUDICAL DE NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DA VAGA – DIRECIONADO PARA OUTRA ATIVIDADE – RECUSA NA NOMEAÇÃO POR DESINTERESSE EM REALIZAR FUNÇÕES ALHEIAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO – MULTA APLICADA À FAZENDA PÚBLICA – RESISTÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. É admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, condicionada, no entanto, à presença de indícios de o agente público, responsável pela prática do ato, venha impor resistência injustificada ao atendimento da deliberação judicial

2. A multa cominada para o caso de descumprimento da obrigação só poderá ser aplicada se o devedor deu causa à mora.

3. A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, ser modificada ou mesmo excluída.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa e obscura, e tem por objetivo esclarecer o acórdão no tocante à aplicação da multa por descumprimento da ordem judicial de convocação e posse no cargo de Professor de Ensino Fundamental com formação em História, conforme estabelecido no Edital n.o 005/2019/GS/SME.

Da análise do acórdão impugnado, confere-se que a suposta obscuridade e consequentemente a omissão apontada pela Embargante é descabida, pois no que pertine à insurgência recursal, o acórdão embargado consignou que a Administração Pública Municipal não concorreu, exclusivamente, para o não cumprimento da determinação judicial, consistente na nomeação e posse do Recorrido, aprovado no processo seletivo regido pelo edital 005/2019/GS/SME.

Veja-se que dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública procedeu à nomeação do Autor em 14/07/2020, entretanto, alegando ausência de vagas na unidade de lotação, foi determinado que suas funções seriam administrativas, naquela data.

Dessa feita, o Embargante apresentou declaração, id. 53365531, dando conta de que, por se tratar de desvio de função, não tinha interesse em atuar naquela lotação (EMEB Antônia Tita Maciel de Campos), assim, expressamente recusou-se à permanecer no exercício do cargo.

De sorte que, para a nomeação, não há falar em mora.

Desse modo, os embargos apresentados pelo requerente não apontam contradições internas ou omissões que afetem a decisão, mas sim reexaminam matéria já decidida, com intuito de modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, o que não se observa neste caso.

Ante essas considerações, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o
decisum
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,

“[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto por Elson Bosco Ojeda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024